Tribunal: STF
Processo: HC 241237
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Pimentel Carrijo Faria em favor de Vytor Fagundes Gomes contra agravo regimental interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 841.490/GO, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTUM DE PENA APLICADO. MODO INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstância judicial desfavorável, como ocorre no presente caso. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (eDOC 11, p. 1)



    Colho do ato coator:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por VYTOR FAGUNDES GOMES contra a decisão de fls. 150-156, que concedeu a ordem de habeas corpus, a fim de redimensionar a pena do paciente para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I do CP, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1110 (mil cento e dez) dias-multa (fls. 84-90).



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, consoante voto condutor do v. acórdão de fls. 105-112. 



    Ainda irresignada, a defesa impetrou o presente writ, no qual alegou, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois é indevida incidência cumulativa das causas majorantes em concurso na terceira fase do processo dosimétrico, havendo de ser deslocada uma das causas de aumento para valoração na primeira fase do procedimento trifásico. 



    Em síntese, a defesa buscou na impetração: "1) Seja redimensionada a reprimenda, sendo deslocada uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, o que resulta na utilização da outra causa na terceira fase do procedimento dosimétrico; 2) Seja modificado regime inicial de cumprimento da pena, sendo instituído o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal." (fl. 13). 



    O Ministério Público Federal, às fls. 141-146, manifestou-se pela não conhecimento ou denegação do writ. 



    Em decisão monocrática (fls. 150-156), a ordem foi concedida. 



    Nas razões do presente inconformismo (fls. 163-170), a parte agravante alega ser cabível regime inicial mais brando.



    Requer a reconsideração do decisum agravado. 



    Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma. 



    É o relatório.” (eDOC 11, p. 1- 2)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator foi publicado em 15.4.2024, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



    O pedido não merece prosperar.



    Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado seja primário e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando presente circunstância judicial desfavorável, como ocorre no presente caso (fl. 88). Confira-se: AgRg no HC n. 777.871/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 23/8/2023; e AgRg no AREsp n. 2.127.545/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 18/8/2023. 



    A propósito: 



    “[...] 



    V - No que tange à fixação do regime inicial, conquanto o paciente seja primário e a pena pelo crime de roubo tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos e pelo crime de receptação abaixo de 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para aumentar a pena-base de ambos os crimes, inviabiliza a fixação do regime semiaberto e aberto respectivamente. 



    [...]”(HC n. 403.823/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 11/10/2017).” (eDOC 11, p. 3)



    No tocante às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória:



    “O acusado VYTOR FAGUNDES GOMES, em seu interrogatório, declarou que: 



    a) confessa os fatos; b) realmente cometeu o roubo ao posto, porém, não houve troca de tiros; c) a arma era uma arma artesanal, que seu avô havia feito há muito tempo, e ele nunca sequer a disparou; d) a munição encontrada no cano da arma era a única que ele tinha; e) estava passando por dificuldades financeiras em relação a sua filha, que na data dos fatos, tinha 6 (seis) dias de vida; f) pediu dinheiro emprestado para várias pessoas, mas não conseguiu, então, em um momento de loucura, cometeu esse crime; g) pegou essa arma na casa de seu avô, no bairro Zenon Borges; h) se arrepende muito de ter cometido esse crime, e só fez isso por causa da extrema necessidade; i) sua intenção era assaltar uma farmácia, porém, quando parou no posto para abastecer a moto, viu muito dinheiro no bolso do frentista, e resolver assaltar lá mesmo; j) um colega seu o levou até o posto, mas ele não o conhece muito bem; k) a moto era sua. 



    B) Conclusões. 



    A testemunha, Raphael Alves Araújo narrou de forma pormenorizada a ação delituosa. 



    Afirmou que estavam realizando patrulhamentos de rotina, quando, ao passar pelo posto, perceberam a ação delituosa, ocasião em que, ao intervirem, o acusado disparou na direção dos agentes e empreendeu fuga. 



    Em sua defesa, os agentes revidaram os tiros, ocasião em que alvejaram o autor do crime, o qual, após perceber que havia sido alvejado, se entregou. 



    Lado outro, não obstante os depoimentos testemunhais parcimoniosos, o réu confessa a prática delitiva. 



    Com efeito, restando comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação do acusado pela prática de roubo majorado é medida que se impõe. 



    II.III – Da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II): 



    Os depoimentos testemunhais, bem como do interrogatório do ré, deixam claro que o crime foi praticado em conjunto. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o crime foi praticado em concurso de pessoas, restando configurada a causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal. 



    II.IV – Da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I): 



    O emprego de arma de fogo também restou claramente demonstrado, notadamente pelo fato do próprio acusado ter confessado, além das provas colacionadas aos autos.” (eDOC 4, p. 3)



    Denota-se a consonância do julgado ora enfrentado com a jurisprudência desta Corte, uma vez que esse Supremo Tribunal Federal reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, EM CONCURSO FORMAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 201.187 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 173.693 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente